Tribunal: TJES
Processo: 5008288-47.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008288-47.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOTORISTA DESCREDENCIADO DE PLATAFORMA UBER. LIBERDADE DE CONTRATAR.
PACTA SUNT SERVANDA
. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa.

2. Considerando que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, tem-se como válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas.

3. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada.

4. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto p
or

RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível de Serra/ES, a qual, no
s autos n. 5015511-04.2023.8.08.0048,
ajuizada em face de
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA,
indeferiu a liminar de reintegração à plataforma, considerando a necessidade de contraditório para melhor elucidar os fatos e, ainda, a liberdade da contratante para descredenciar os profissionais que não estejam de acordo com as políticas da empresa.

Em

seu
recurso (ID
5568252
),
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
argumenta que: (i) foi excluído da plataforma sem oportunidade de defesa; (ii) apresentou certidão negativa de antecedentes criminais; (iii) o artigo 5º, LVII, da CF, garante a presunção de inocência.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para imediata reativação da conta.

Decisão (ID 5635105) na qual indeferi o pedido liminar relativo à concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões (ID 6047481) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
Nesta ocasião, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, conforme passo a explicitar.

Primeiramente, ao que tudo indica, o relacionamento entre as partes não se sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o autor utilizava a plataforma gerida pela empresa ré com a finalidade de desenvolver a atividade de transporte privado individual de passageiros, de modo que a relação obrigacional é regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/18.

No caso, as partes celebraram um contrato de intermediação digital entre uma pessoa jurídica dedicada à prestação de serviços de transporte e um prestador de serviços de transporte independente, em que o motorista presta diretamente os serviços de transporte de passageiros e a ré fornece a tecnologia referente às solicitações de viagens.

Nesse contexto, tendo em vista que a avença pactuada entre as partes tem natureza de contrato civil, reputo válida a estipulação de rescisão por quaisquer das partes, sem a necessidade de prévia notificação, em caso de descumprimento das disposições pactuadas. Senão, vejamos trecho dos termos e condições juntados pelo próprio agravante (ID 27053905):

[...] 12.2. Rescisão.
A Uber poderá rescindir este Contrato: (a) sem dar qualquer motivo, mediante aviso prévio de sete (7) sete dias ao Cliente; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por violação do presente Contrato ou dos Termos Suplementares pelo Cliente
; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de decretação de falência, insolvência, dissolução, recuperação judicial ou liquidação.
Além disso, a Uber poderá rescindir este Contrato ou desativar o Cliente (e, no caso da Empresa, desativar a própria Empresa ou um determinado Motorista da Empresa), imediatamente e sem aviso prévio, se o Cliente, caso seja aplicável, deixar de estar habilitado, nos termos da lei aplicável ou das regras e/ou políticas da Uber, para prestar Serviços de Transporte, para operar o Veículo, ou conforme seja previsto neste Contrato
. No caso da Empresa, ficará a critério da Uber optar por rescindir o Contrato em relação à Empresa e aos Motoristas da Empresa, de forma conjunta, ou em relação a apenas um Motorista da Empresa, de forma individual. O Cliente poderá rescindir este Contrato, a qualquer momento, mediante aviso prévio à Uber, com sete (7) dias de antecedência. No caso da Empresa, o aviso prévio deverá ser de trinta (30) dias de antecedência.

Em certos casos, a Uber, antes de decidir sobre a rescisão deste Contrato com base na alínea (b) acima, permitirá que o Cliente realize um pedido de revisão, apresentando informações relevantes relativas a uma violação identificada ao Contrato. Durante o período de análise do pedido de revisão pela Uber ou por terceiro, o Cliente não poderá realizar viagens. A decisão de rescindir o Contrato após a análise do pedido de revisão formulado pelo Cliente será final e ficará a exclusivo critério da Uber. [...]

Assim, não havendo vício de consentimento a manchar o ajuste de vontades, em homenagem aos princípios do
pacta sunt servanda
e da autonomia da vontade, tem-se como válida a situação jurídica consolidada entre as partes. Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados, que ao analisarem situação análoga, entenderam que prevalece a liberdade de contratar:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que deferiu o efeito suspensivo.
Motorista de uber. Cancelamento de cadastro. Alegação de inexistência de antecedentes criminais a justificar o cancelamento da inscrição na plataforma. Insubsistência. Empresa privada. Princípio da autonomia da vontade e liberdade de contratar.
Decisão mantida. Recurso desprovido. Decisão unânime. (TJSE; AgRg 202100825477; Ac. 29129/2021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José dos Anjos; DJSE 15/10/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS (MODALIDADE LUCROS CESSANTES) E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Autor que era motorista da plataforma uber e alega descredenciamento abusivo, sem direito a contraditório e ampla defesa. Indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Documentos acostados aos autos que não são suficientes a comprovar, de plano, a alegada irregularidade no cancelamento unilateral da conta do agravante no sistema uber. Instauração do contraditório que se faz necessária, sobretudo diante do fato de que a manutenção, ou não, do cadastro do motorista na plataforma insere-se no âmbito da liberalidade da empresa agravada. Contrato de parceria regido pela legislação civil.
Ausência dos requisitos necessários à concessão da medida inaudita altera parte. Artigo 300 do CPC. Manutenção da interlocutória alvejada que se impõe. Precedentes deste e. Tribunal de justiça. Recurso a que se nega provimento. (TJRJ; AI 0051501-90.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho; DORJ 07/10/2020; Pág. 301)

Ora, verifica-se nos “prints” do bloqueio realizado no aplicativo (ID 27053702), a informação de que “
A Uber realiza verificações periódicas de apontamentos criminais dos motoristas parceiros, como critério de segurança de uso da plataforma. Em uma dessas verificações, foram identificados apontamentos criminais em seu nome, o que viola as nossas políticas e regras. Por isso, sua conta foi desativada
.”.

Logo, o desligamento do motorista não ocorreu de forma imotivada, sendo o apontamento criminal uma causa potencialmente legítima para descredenciamento, diante dos critérios de respaldo social tidos como essenciais para a empresa, em atenção ao princípio da autonomia da vontade.

O fato é que, por se tratar de empresa privada, em que vigora o princípio da autonomia da vontade, não apresentando esta mais interesse em manter o vínculo com determinado motorista, não há que se falar em obrigação de contratar.

Registre-se que a empresa agravada dispõe em seu regulamento a realização de checagem, a cada 12 (doze) meses, de apontamentos criminais, de maneira que a empresa procedeu o afastamento visando evitar riscos e garantir a boa prestação de serviços.

Em qualquer caso, como bem destacou o magistrado em primeira instância, revela-se prudente aguardar maior aprofundamento probatório, antes de determinar possível reintegração à plataforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
RODRIGO PEREIRA DE SOUZA
,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo inalterada a decisão que indeferiu
a liminar de reintegração à plataforma, considerando a necessidade de contraditório para melhor elucidar os fatos e, ainda, a liberdade da contratante para descredenciar os profissionais que não estejam de acordo com as políticas da empresa.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/03/2024 às 13:07:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50142313032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.